Tribunal: TJPA
Processo: 0007098-59.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007098-59.2011.8.14.0301

APELANTE: SERIACO CANTAO SIMOES FILHO, KATYA CRISTINA GOMES FEITOSA SIMOES

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia de forma suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA TENDA S/A
, em face do acórdão assim ementado:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CORRETOR RECEBEU VALOR MAIOR DO QUE O ESTABELECIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE”
.

Inconformada, a apelada opôs embargos de declaração alegando que existem omissões no
acórdão. Defende a impossibilidade de “responder pelo pedido de ressarcimento da comissão de corretagem, pelo simples fato de JAMAIS terem percebido da Embargada qualquer valor sob o título de comissão por corretagem. Afirma também que o apelante não faz jus a restituição de 100% (cem por cento) do que pagou, porque teria dado causa à rescisão contratual. Ainda, alega que a responsabilidade solidária precisa ser esclarecida e fundamentada.

Não houve apresentação de contrarrazões aos Embargos.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscussão do mérito do julgado.

Em verdade, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se que as questões apontadas como omissões foram devidamente enfrentadas pela Turma na época do julgamento da Apelação.

Em primeiro lugar, defende que “forçoso é reconhecer a absoluta impossibilidade da Embargante responder pelo pedido de ressarcimento da comissão de corretagem, pelo simples fato de JAMAIS terem percebido da Embargada qualquer valor sob o título de comissão por corretagem.

Porém, o acórdão é claro ao estabelecer que a construtora deve restituir os valores pagos pelos autores, sem a comissão de corretagem:

“Assim, a construtora deverá restituir aos autores o valor de R$5.718,57, devidamente atualizado, correspondente a diferença entre o valor pago de R$ 9.295,48 e a taxa de corretagem devida de R$3.576,91”.

Em seguida,
afirma o embargante que a culpa pela rescisão contratual foi do embargado, que assim não faz jus a restituição de 100% (cem por cento) do valor que pagou.

Ocorre que a culpa pela rescisão contratual não foi objeto do recurso. O juízo de primeiro grau condenou a construtora a devolver aos autores todos os valores que recebeu, sem estabelecer qualquer percentual de reserva de valores, excluindo apenas o valor recebido pela corretora. Como a matéria relacionada a culpa pela rescisão não foi devolvida, não deve ser enfrentada, não havendo qualquer omissão no acórdão.

Também
alega a embargante que a responsabilidade solidária da Construtora precisa ser esclarecida e fundamentada. Nesse sentido, afirma que não possui qualquer responsabilidade ou mesmo legitimidade em devolver valores pagos à título de comissão de corretagem, visto que nem mesmo recebeu tais valores.

No entanto, o acórdão foi claro ao estabelecer a responsabilidade solidária da construtora apenas quanto aos valores dos quais a corretora se apropriou e não quanto à comissão de corretagem
:

“Assim, considero que o valor de R$3.576,91, previsto como taxa de corretagem, é devido e não deve ser restituído. Por outro lado, a imobiliária recebeu R$ 9.295,48 e deveria ter repassado à construtora o valor de R$5.718,57, mas só repassou R$2.385,80. Nesse sentido, entendo que os autores não podem ser prejudicados pela falta de repasse dos valores corretos”.

Ressalta-se que a responsabilidade solidária da construtora, apenas quanto aos valores dos quais a corretora se apropriou indevidamente, excluída a comissão de corretagem, foi devidamente comprovada e fundamentada no acórdão, inclusive com jurisprudências do STJ.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já fundamentadamente decididas em sentença ou acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto às partes que todas as argumentações suscitadas, tanto na Apelação quanto nos Embargos de Declaração, foram devidamente analisadas. No entanto, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/08/2024